Tribunal: TJES
Processo: 5008963-31.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008963-31.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEUZA MARTINS
RECORRIDO: CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. FILIAÇÃO SINDICAL COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

RECURSO INOMINADO nº
5008963-31.2024.8.08.0014

RECORRENTE: CLEUZA MARTINS

RECORRIDA: CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça à recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante que a parte recorrida logrou êxito na comprovação da regularidade da contratação e inexistência de vício de consentimento pela qual julgou improcedente o pleito autoral.

Irresignada, a parte autora apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que a sentença de 1º grau merece integral reforma, com a procedência de seus pedidos iniciais, aduzindo que não tinha ciência do serviço que lhe foi oferecido na época, acreditando que se tratava de contratação de empréstimo.

Quanto ao mérito, tenho que a pretensão da parte recorrente não merece acolhimento. Digo isso porque a recorrida logrou êxito na comprovação da filiação da recorrente, conforme assinatura aposta na ficha de inscrição (id. 11284000) e termo de autorização (id. 11284001).

Assim, conforme declarado pela própria recorrente nos autos, ela não nega as assinaturas apostas em tais documentos, somado ao fato de que está devidamente descrita a sua filiação e que se trata de desconto de contribuição sindical. Como se não bastasse, a contratação foi realizada em 13/12/2016, sendo que, somente após o decurso de mais de 07 anos, a parte recorrente decidiu ingressar com a presente demanda.

Além do mais, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de origem,
“[...]os documentos juntados pela requerida não deixam dúvidas que a requerente contratou os serviços, conforme se verifica pelas assinaturas dos documentos de id 52873335 e id 52873336, idênticas à assinatura do documento de identidade da autora [...] ausente qualquer indicativo de que a requerente tenha sofrido algum vício de vontade para assinar o referido documento”
(id. 11284006, negritei).

Por tais razões, diante da regularidade da contratação, agiu com acerto o juízo de origem na improcedência dos pedidos autorais, motivo pela qual a manutenção da sentença de 1º grau constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
CLEUZA MARTINS
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)